Tribunal: STJ
Processo: 0015841-88.2015.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440953 - SP(2023/0308127-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DAN VIGOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO AUGUSTO CHILO - SP221616
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b9b9b1dd-545b-4173-9aec-6b3c21a19253

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2440953 - SP (2023/0308127-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DAN VIGOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO AUGUSTO CHILO - SP221616
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DAN VIGOR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA da decisão em que não conheci do recurso especial
por falta de prequestionamento (fls. 860/862).
A parte agravante aponta a inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF), porque a matéria referente à violação dos arts. 185-A
do Código Tributário Nacional (CTN) e 620 do Código de Processo Civil de 1973 (
teria sido devidamente prequestionada nas instâncias de origem, uma vez
CPC/1973)
que as teses foram suscitadas no agravo de instrumento e efetivamente decididas pelo
Tribunal de origem, configurando-se o prequestionamento implícito, o qual prescinde da
menção expressa aos dispositivos legais no acórdão recorrido.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 881).
Documento eletrônico VDA53923190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:33
Código de Controle do Documento: 4678448b-4543-415f-a7b9-66246a0683c3

É o relatório.
VOTO
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Nos termos do que foi decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), "aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
" (Enunciado Administrativo 2).
Superior Tribunal de Justiça
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO assim ementado (fl. 698):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ELETRÔNICA –
CPC/73 – PREFERÊNCIA – RECURSO
ART. 655,
REPETITIVO –
-
TEMA 425/STJ
1. Prejudicado o agravo interno, tendo em vista a apreciação do mérito
do agravo de instrumento a seguir.
2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de
que o bloqueio de ativos financeiros, quando requerido e deferido na vigência
da
que deu nova redação ao artigo 655 do Código de
Lei no 11.382/2006,
Processo Civil/73 (art. 854, CPC/15), não constitui medida excepcional e
prescinde do exaurimento de buscas de outros bens passíveis de constrição.
3. A questão restou consolidada através da sistemática dos recursos
repetitivos , nos autos do REsp 1.184.765 (Tema 425), que assim fixou: “A
utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da
(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências
Lei 11.382/2006
extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio
eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.”
4. O fundamento para a modificação do entendimento a respeito da
matéria é justamente o fato de que a
equiparou os ativos
Lei no 11.382/2006
financeiros ao dinheiro em espécie, o qual, na verdade, sempre ocupou o
primeiro lugar na ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções
Fiscais (
artigo 11) e no próprio Código de Processo Civil,
Lei n. 6.830/1980,
aplicado subsidiariamente para a cobrança da dívida ativa da União, dos
Estados e do Município.
5. Tendo em vista que o requerimento da penhora de ativos financeiros
ocorreu na vigência da
bem como houve citação do
Lei no 11.382/2006,
executado , cabível a medida requerida, sem a necessidade de esgotamento
das diligências tendentes a localizar bens passíveis de penhora, prescindindo a
existência de outros bens oferecidos, observada a ordem legal.
6. O crédito tributário não mais se encontra suspenso, ante o
levantamento dos depósitos na ação no 1999.61.03.002887-2, não havendo,
portanto, garantia que obste a realização da penhora eletrônica.
7. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento improvido.
Documento eletrônico VDA53923190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:33
Código de Controle do Documento: 4678448b-4543-415f-a7b9-66246a0683c3

Os arts. 185-A do CTN e 620 do
não foram apreciados pelo
CPC/1973
Tribunal de origem, e não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de
sanar eventual omissão da questão de direito controvertida.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância devido à falta do requisito constitucional do
prequestionamento.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto em
questão, aplicando ao presente caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:33
Código de Controle do Documento: 4678448b-4543-415f-a7b9-66246a0683c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.440.953 / SP
Número Registro: 2023/0308127-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091967020078260156 00158418820154030000 00352679620094030000 158418820154030000
199961030028872 352679620094030000 91967020078260156
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAN VIGOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA
ADVOGADO : FÁBIO AUGUSTO CHILO - SP221616
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAN VIGOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA
ADVOGADO : FÁBIO AUGUSTO CHILO - SP221616
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: 363005c4-7641-4c7c-9568-ed959e52188b

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: 363005c4-7641-4c7c-9568-ed959e52188b